Tribunal: TJSP
Processo: 0019629-08.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Livramento condicional. Indeferimento. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Boa conduta carcerária comprovada. Ausência de faltas disciplinares, desempenho satisfatório em atividades laborais e usufruto de saída temporária regular. Relatório conjunto favorável. Exame criminológico positivo. Manifestação ministerial pelo deferimento. Inexistência de fundamento

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Livramento condicional. Indeferimento. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Boa conduta carcerária comprovada. Ausência de faltas disciplinares, desempenho satisfatório em atividades laborais e usufruto de saída temporária regular. Relatório conjunto favorável. Exame criminológico positivo. Manifestação ministerial pelo deferimento. Inexistência de fundamento idôneo para a negativa. Decisão reformada. Comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal, demonstrando o sentenciado comportamento adequado, disciplina e engajamento nas atividades ressocializadoras, não subsiste fundamento idôneo para a negativa do benefício. A gravidade dos crimes e o tempo de pena remanescente não constituem, por si sós, motivo suficiente para obstar a concessão do livramento condicional. Recurso provido para conceder o livramento condicional.